Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N. 0729412-94.2022.8.07.0000 Embargante Urbanizadora Paranoazinho S.A. Embargados Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas e 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Urbanizadora Paranoazinho S.A. opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 39060507) interposto por Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas com arrimo no art. 932, III do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT. Colaciono abaixo a decisão embargada, in verbis: No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, porque inadmissível. Conforme se verifica da própria decisão agravada, o juízo a quo corretamente consignou não ser caso de cumprimento de sentença, por se tratar de procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências”, destacando, ainda, o entendimento firmado por esta Turma no julgamento da apelação interposta pela ora agravante, no sentido de não cabimento de recurso em face de decisão proferida no exercício de função atípica do juiz, como no caso, que trata de atividade administrativa do magistrado de fiscalização dos atos registrais, na qual não há análise de teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. (...) Tratando-se de procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, cuja finalidade é apenas a de conferir a regularidade do ato de registro do loteamento, o pedido de cumprimento de decisão não se submete ao procedimento de execução provisória disciplinado pelo Código de Processo Civil. Assim, considerando a inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto e, principalmente, considerando que, conforme assentado e repetido pela instância superior nestes autos, “estabelecido eventual conflito entre os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral”, defiro o pedido e determino a expedição de ofício ao Cartório 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de autorizar o registro do loteamento objeto dos autos. Como já destacado na decisão de não conhecimento da apelação interposta por Condomínio Rural Vivendas Colorado II, Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS (Id 124007206 do processo de referência), devidamente ratificada pelo colegiado no julgamento dos agravos internos interpostos pelas apelantes (Acórdão Id 124007317 do processo de referência), a competência estabelecida para processar e julgar questões contenciosas e administrativas diretamente relativas a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, submete a exame do juiz para decisão, sob forma de sentença, controvérsia posta em processo administrativo, demonstrando o caráter eminentemente administrativo dessa atuação. A natureza jurídica administrativa do procedimento de dúvida registral está expressa no art. 204 da Lei de Registros Públicos, do que resulta ser também de natureza administrativa a insurgência expressa contra a decisão do juiz que atua exercendo funções administrativas, não jurisdicionais, razão do não conhecimento das apelações, que deveriam ter sido dirigidas à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso, por ser atacável através de recurso administrativo, não tendo competência o órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça. Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Ressalto que constitui atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Dada a natureza administrativa do procedimento em voga, inadmissível pensar que o só fato de haver impugnação à decisão nele proferida possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Ademais, estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles, por óbvio, buscar, pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei n. 6.766/79. Manifesto que o teor das razões aduzidas em recurso administrativo jamais terá o condão de a ele conferir caráter jurisdicional. Antes, em face da estrita função correcional do procedimento recursal, podem elas apenas levar a juízo negativo de admissibilidade, porque não pode ser admitida a insurgência no ponto em que apresente questões reveladoras do indevido propósito de desvirtuar a natureza administrativa do procedimento instaurado na instância revisora. Seguindo o mesmo entendimento adotado na análise da apelação, também incabível a interposição de agravo de instrumento perante o órgão de segunda instância para atacar decisão proferida pelo juízo da vara de registros públicos que apenas dá cumprimento a decisão relativa a dúvida registral, diante da ausência de efeito suspensivo conferido ao recurso especial ainda pendente de julgamento e por não se caracterizar como cumprimento de sentença essa fase. Ainda, importante destacar ser firme a jurisprudência no sentido do não cabimento de agravo de instrumento nesse tipo de procedimento, a exemplo do que já decidiu o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “O agravo não merece cognição porque, segundo precedentes da E. Corregedoria-Geral (Proc. CG 8.437/1993, Prot. CG 29.120/1995 e Proc. CG 1.734/1996), incabível nos procedimentos administrativos. É que tais procedimentos não são regidos pelo Código de Processo Civil, não há no Código Judiciário Estadual previsão de ataque de tais decisões por agravo e não se harmoniza à finalidade de tal recurso evitar a preclusão da questão decidida, com os princípios da revisão hierárquica e da autotutela vigentes na seara administrativa.” (Ap. Cív. 096905-0/8, Comarca de Socorro). Por oportuno, aponto, ainda, não ser cabível a interposição de Recurso Extraordinário e Recurso especial, como reiteradamente já decidiram os Tribunais Superiores, sendo irrelevantes a existência de litigiosidade ou de fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica. Nesse sentido, STJ, 2a Seção, REsp 1.570.655-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/11/2016 (Info 595) e STF, Recurso Extraordinário 91.236-3, de 17/03/1981, 1a Turma. Neste passo, conforme anotado, cumprindo ao Relator averiguar, em juízo de prelibação, a presença dos pressupostos recursais, independentemente da natureza da matéria devolvida nos recursos, faço-o e tenho por não atendido o pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não observada a adequação da via eleita para legalmente opor resistência a decisão administrativa proferida por autoridade judicial no exercício de função atípica, tampouco dirigida a insurgência oposta ao competente órgão revisor. Imperativo, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade do recurso impropriamente manejado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Em razões recursais (Id 39674625), a embargante alega a existência de omissão na decisão objurgada, por não ter analisado o pedido de condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé constante de suas contrarrazões. Reitera os fundamentos aduzidos em suas contrarrazões para o enquadramento da agravante como litigante de má-fé, arguindo que esta teria infringido, ao menos, 5 (cinco) das 7 (sete) hipóteses previstas no art. 80, CPC. Sustenta haver “omissão quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé nos termos dos artigos 79, 80 e 81 c/c § único do art. 774 do CPC/2015” e quanto ao “pedido de ser oficiada a OAB/DF e o Conselho Federal da OAB para que tomem conhecimento da conduta protelatória e atentatória à dignidade da justiça pela Agravante e apurem eventual infração disciplinar praticada pelo advogado da Agravante”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “para que, em complementação ao decisum, e sanada a omissão, seja a Agravante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) No caso, a decisão não padece do vício da omissão afirmado nas razões dos embargos de declaração. A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (Id 134768187 do processo de referência), no procedimento de dúvida registral, processo no 0710029-56.2020.8.07.0015, aviado pelo titular do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal tendo como parte contrária a agravada Urbanizadora Paranoazinho S.A, que determinou a expedição de ofício autorizando o registro do parcelamento da área na qual está instalado o Condomínio Solar de Athenas, em 5/9/2022, com pedido liminar de efeito suspensivo. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 5/9/2022 (Id 38969254), tendo sido, em 8/9/2022, proferida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 39060507), em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). Por sua vez, a agravada, ora embargante, de forma precipitada, antes mesmo do recebimento do agravo de instrumento, apresentou contrarrazões ao referido recurso (Id 39040685), em 8/9/2022, nas quais realizou o pedido de condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé. Dessa forma, uma vez que o recurso não foi sequer recebido, tampouco foi aberto prazo para a parte agravada ofertar sua resposta, não há que se falar em omissão quanto a pedido formulado nas contrarrazões irregularmente apresentadas pela parte adversa, pois descabida sua análise no caso. Diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquive-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora